Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703278-56.2020.8.07.0014 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda Embargados: Clenio Rodrigues Fernandes Maria Lucia Oliveira Fernandes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela embargante (Id. 32446581). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator